Tribunal: TJPA
Processo: 0803638-23.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803638-23.2021.8.14.0061

APELANTE: CLAUDIO PAZ ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. SÚMULA Nº 630 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
;
corrigindo, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Claudio Paz Alves, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 12287675 - Págs. 1 a 7).

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da atenuante da confissão, redução da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e detração (Num. 12287681 - Págs. 2 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 12287685 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 12690195 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12287675 - Págs. 3 a 4):

Na hipótese, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, a teor da comunicação de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência policial; do auto de apresentação e apreensão; das fotografias das substâncias apreendidas; do laudo definitivo de constatação; bem assim dos depoimentos das testemunhas em juízo – todas policiais militares –, de sorte que a ocorrência do fato narrado na exordial é estreme de dúvidas.

Sem razão a defesa, quando sustenta a inexistência do fato, dado que fartamente comprovada nos autos a ocorrência do delito.

A autoria, igualmente, se apresenta comprovada, indene de dúvidas, sendo certo que recai sobre o réu. Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos, harmônicos no sentido de apontar o réu como autor do delito, como se depreende da prisão em flagrante do acusado.

A versão sustentada pelo réu em autodefesa carece de mínima comprovação nos autos. Outrossim, ausentes elementos que apontem indícios mínimos de leviandade no testemunho dos policiais militares, é de se reconhecer que a acusação logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe incumbe (CPP, art. 156).

Ademais, o tipo em tela é classificado como plurinuclear, de modo que o fato de o réu ter asseverado que guardava o entorpecente em sua casa, mediante remuneração, se sobsome aos verbos guardar e ter em depósito.

Nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o réu não confessou a traficância, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d).

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso presente, o réu é digno de tal benefício, tendo em vista que a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desatendimento dos requisitos legais.

O réu era culpável à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhe socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelo acusado, do delito descrito na inicial, devendo responder penalmente pelas práticas.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base nos depoimentos judiciais dos policiais, Sr. Denilson Ramon da Costa Gomes e José Nildo Gonçalves Mendes (mídias acostadas nas Nums. 12287648 a 12287649), que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente – relatando que encontraram o réu na posse de entorpecentes; autos de apresentação e apreensão (Num. 12287579 - Pág. 14); fotografia dos materiais apreendidos com ora apelante: celular, balança, entorpecente e dinheiro (Num. 12287580 - Págs. 1 a 5); e, através do laudo, definitivo, da droga (Num. 12287661 - Pág. 1), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Ademais, destaco que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Dessa feita, tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, não acolho a tese absolutória da defesa.

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DETRAÇÃO.

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, vejo que não merece acolhimento, vez que nem em delegacia (Num. 12287579 - Pág. 7), nem em juízo (Num. 12287650) assumiu a prática do tráfico de drogas, não fazendo
jus
à benesse, conforme entendimento sumulado do STJ, senão vejamos:

Súmula n. 630 do STJ:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

5. Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante.

6 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 833.244/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Quanto ao pedido de exclusão da sanção pecuniária, razão novamente não assiste à defesa, considerando o fato de que a imposição da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Assim, a impossibilidade financeira do condenado não afasta a
imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

A miserabilidade do réu influenciará apenas na fixação do dia-multa e na forma de pagamento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena de multa, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

No que se refere ao tráfico privilegiado, de ofício, observo que foi concedido na menor fração (1/6), sem respaldo correlato, e fixada a pena final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 400 (quatrocentos) dias-multa e, em razão da quantidade da pena privativa de liberdade, negada a substituição por restritivas de direito, ora pleiteada.

Não obstante a quantidade da droga seja considerável – 98,0 gramas de cocaína, Num. 12287661 - Pág. 1 - também não é o bastante para a aplicação da fração de diminuição mínima. Assim, sopesando os parâmetros jurisprudenciais, de ofício, retifico o
quantum
para 1/2, redimensionando a pena final para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. Tráfico ilícito de drogas. Investigações conduzidas por policiais civis que culminaram na abordagem de veículo conduzido pelo réu. Apreensão
de um invólucro com 100 gramas de cocaína
. Réu que confessa a posse da droga, mas alega, inicialmente, consumo pessoal e compartilhado, admitindo já ter destinado cocaína a terceiros, sem objetivo de lucro. Confissão reconhecida. Prova que indica a destinação circulatória. Usuário que confirma em juízo ter adquirido droga com o réu (uma bucha, no valor de R$ 20,00). Condenação mantida. Penas. Pena-base aplicada no mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Redução e substituição da pena
. Regime inicial aberto. Pena de multa proporcionalmente reduzida. Mantido o perdimento do veículo. Incontroverso que o réu utilizou o bem para transportar a droga. Determinada a restituição do aparelho celular apreendido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - APL: 70070946983 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 19/07/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2017)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA ÉGIDE DA LEI Nº 6.368/76. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO RETROATIVA.

1. A Sexta Turma desta Corte vem decidindo no sentido de que as disposições benignas contidas na Lei nº 11.343/06, incluindo o disposto no seu art. 33, § 4º, aplicam-se aos crimes cometidos na vigência da Lei nº 6.368/76, nas hipóteses em que o réu for primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente, qual seja, aproximadamente, 100g (cem gramas) de crack, autoriza a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade).

3. Ordem concedida para, de um lado, aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2 (metade), reduzindo as reprimendas recaídas sobre o paciente, fixando-as, definitivamente, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa; e, de outro lado, estabelecer o regime aberto para cumprimento de pena e substituir a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. A implementação das restritivas de direitos fica a cargo do Juiz da execução.

(HC n. 144.356/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/2/2010, DJe de 8/3/2010.) (grifei)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante à reforma acima realizada, passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023